Tribunal: TJPA
Processo: 0815433-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815433-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADO: Y. M. YASSINE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

AGRAVADO: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. CAUÇÃO OFERECIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONFIRMAM A TESE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu liminar de desocupação do imóvel locado à empresa Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o fundamento de ausência de comprovação de notificação prévia e insuficiência documental. A agravante sustenta a inadimplência contratual desde abril de 2023, ausência de garantia locatícia no contrato e prestação de caução nos termos da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se houve comprovação da ausência de garantia locatícia válida; e (iii) determinar se a notificação prévia do locatário inadimplente constitui requisito necessário para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato prevê a possibilidade de desocupação liminar do imóvel, desde que (i) inexistente garantia locatícia válida e (ii) prestada caução equivalente a três meses de aluguel, bastando a demonstração desses requisitos objetivos.

4.

O contrato de locação constante dos autos não prevê qualquer das garantias elencadas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, como fiança, seguro fiança ou caução, satisfazendo o primeiro requisito legal para o despejo liminar.

5.

A caução foi prestada pelo agravante, atendendo ao segundo requisito legal exigido para a concessão da liminar, o que, somado à inadimplência contratual, autoriza a medida pleiteada.

6.

A doutrina de
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
respalda a concessão da liminar, ao afirmar que, na ausência de garantias contratuais e diante do inadimplemento, a desocupação liminar é medida autorizada, por não haver meios de forçar o pagamento mediante execução de garantia.

7.

A jurisprudência igualmente reconhece que a presença de fiança contratual válida impede a liminar, salvo prova de sua extinção ou ineficácia, e que a ausência de caução inviabiliza por si só a concessão da medida. Aplica-se, por analogia, o entendimento firmado em julgados do TJMG:

o

TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001
, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001
, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025.

8.

A exigência de notificação prévia do locatário inadimplente, apontada na decisão agravada, não possui amparo no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirma a desnecessidade da notificação prévia para concessão de liminar em hipóteses de inadimplência e ausência de garantias:

o

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001
, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

9.

A omissão do agravado em apresentar contrarrazões ao recurso, bem como sua revelia no processo de origem, indicam desinteresse na continuidade da posse do imóvel, reforçando o cabimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

2.

A ausência de cláusula contratual de garantia configura requisito objetivo suficiente para o deferimento da medida, independentemente de motivação subjetiva.

3.

A notificação prévia do locatário inadimplente não constitui requisito legal para a concessão da liminar de desocupação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 16.12.2021;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 07.08.2025;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.09.2025.

Doutrina relevante citada
:
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista dos Tribunais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

AGRAVADO: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que

assim decidiu :

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para desocupação liminar do imóvel, em razão da insuficiência da documentação acostada e da ausência de comprovação de notificação prévia do locatário acerca de sua mora. ( PJe ID 147794344)

As razões recursais estão assentadas sob as seguintes argumentações:

a.inadimplência

do contrato de locação da Unidade nº 1086(Café Donuts) desde abril/2023 ;

b. débito avolumado em R$ 79.926,79(setenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) sem indicação de pagamento;

c. preenchimento dos requisitos do artigo 59,§1º,IX da

Lei nº 8.245/91: inadimplência e ausência de garantias locatícias e

d. exigência da notificação prévia inaplicável em pedido de despejo por falta de pagamento.

Ao final, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo de Instrumento conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

28716882).

À minha relatoria em 28.07.2025, por distribuição.

Indeferido o efeito suspensivo por ausência de caução conforme redação inserta no PJe ID 28872814.

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30124107)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815433-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A. DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054, ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA 25.032 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

AGRAVADO: Y.M. YASSINE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio destacando o seguinte dispositivo:

Artigo 59, § 1º, IX

da Lei n. 8.245/91

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

O despejo fundado em inadimplemento contratual exige
suprimento de dois requisitos objetivos, a saber:

- inexistência de garantia locatícia e

-caução.

Em linhas mais simples. O despejo por falta de pagamento independe de motivação subjetiva, bastante a prova da caução e da ausência de garantia.

Nessa compreensão, segue o magistério doutrinário de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme:

Na locação que não possui garantia ou que tem sua devida garantia na iminência de exoneração e cujo locatário não pague devidamente o valor pactuado, restando para o locador créditos atrasados, não haveria maneiras de forçar o pagamento por meio da execução da garantia. Assim, temos hipótese autorizadora de ação de despejo com pedido de liminar, uma vez que o locatário não pode permanecer no imóvel às expensas do locador.
[1]

Que acompanha o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91. EXISTÊNCIA DE FIANÇA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu liminar para desocupação do imóvel. A agravante sustenta que a fiança contratada é ineficaz por ter sido prestada por sócio da empresa locatária e que, portanto, estariam preenchidos os requisitos da Lei do Inquilinato, pugnando pelo deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso, os requisitos cumulativos para a concessão de liminar de despejo previstos no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, notadamente a inexistência de garantia locatícia válida e a prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91 exige, para a concessão da liminar de desocupação por falta de pagamento, a ausência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei ou a sua extinção/exoneração, bem como a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Constatada a existência de fiança contratual, uma das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, não demonstrada sua extinção, efetiva ineficácia ou exoneração, não se configura o requisito da ausência de garantia exigido pelo dispositivo legal.

A prestação de caução é requisito objetivo e indispensável para o deferimento da liminar, sendo inviável a concessão da medida na sua ausência.

A alegação de precariedade da fiança por identidade entre fiador e sócio da locatária não afasta, por si só, a validade da garantia para fins de aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, sem prova cabal de sua inidoneidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurs o desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91 exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel
.

A existência de fiança contratualmente pactuada impede o deferimento da liminar, salvo prova inequívoca de extinção, exoneração ou ineficácia da garantia.

A ausência de caução inviabiliza, por si só, o deferimento da liminar, independentemente da configuração da inadimplência contratual
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt n. 1.0000.21.104385-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 16.12.2021; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119665-5/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 07.08.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.242078-1/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 22/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025).O negrito é meu.

Caso concreto.

CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
prova a existência dos requisitos legais e objetivos à concessão do despejo por falta de pagamento, a saber:

Caução

Ausência de garantia locatícia

Contrato de Locação inserido no PJe ID 28716887 que não prevê as garantias do artigo 37 da Lei nº 8.245/91 como fiança ou seguro de fiança locatícia.

Prévia comunicação

Esse requisito foi imposto na decisão combatida como essencial ao despejo por falta de pagamento, o qual retiro por não ser fator objetivo à predicação do despejo.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - NOTIFICAÇAO PREVIA - DESNECESSIDADE
.
-
Tendo a presente ação de despejo como fundamento a inadimplência do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios no prazo avençado, nos termos do art. 59, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, e considerando que o contrato encontra-se destituído de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma legal, mostra-se cabível a concessão da medida liminar de desocupação do imóvel, independentemente de prévia notificação do locatário, por não constituir esta requisito legal para a hipótese sub judice
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.204415-1/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2025, publicação da súmula em 04/09/2025)Negritei.

Diante disso, a objurgada merecerá reforma dada a presença dos requisitos legais à concessão do despejo por falta de pagamento a não comportar

outras digressões que somam ao desinteresse do Agravado na unidade locada permanecer: opção pela revelia em 1º Grau Ordinário de Jurisdição( PJe ID 154520095 – DeFaPa 0861737-03.2025.814.0301) e ausência de contrarrazões recursais.(PJe ID 30124107)

Portanto,

conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, em reforma da Interlocutória combatida e forte no
artigo

59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991, deferir o pedido inicial e assim prover o despejo por falta de pagamento

conforme fundamentos acima delineados.

Ao julgador primevo para adotar as medidas necessárias e imediatas

à execução da ordem judicial como prazo de desocupação e demais condenações
.

É

como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Comentários à lei de locações: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. 2. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.89. ISBN 9786555768169. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768169/. Acesso em: 02 out. 2025.

Belém, 03/11/2025